Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-56.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006687-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ADALBERTO TEIXEIRA FRANCA - CPF: 205.850.201-91 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARILDETH MARTINS FERREIRA - CPF: 106.877.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI CARLOS WAGNER - CPF: 525.333.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EITOR ANSELMO BUSATO - CPF: 356.883.519-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MARTIM JACOBI - CPF: 663.031.929-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CIVIS DE MORAIS - CPF: 034.473.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JUNS GARCIA - CPF: 429.639.588-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL ALVES DE SOUSA - CPF: 205.009.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI VOLMIR JACOBI - CPF: 567.353.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELDA KLEIN - CPF: 807.128.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ERNANE KLEIN - CPF: 970.479.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE CUIABA - CNPJ: 15.359.532/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006687-56
.
2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Adalberto Teixeira França

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ATUALIZAÇÃO DE CÁLUCLO PELA PARTE – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006687-56
.
2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Adalberto Teixeira França

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Adalberto Teixeira França, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Banco Bradesco S.A., acolheu em parte a impugnação apresentada, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, ante a ausência de previsão na r. sentença.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. sentença transitada em julgado determinou a incidência de 0,5% (meio por cento) de juros sobre a diferença da correção monetária, restando evidente a impossibilidade de sua exclusão, sob pena de ofensa aos arts. 505 a 508, todos do CPC.
Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, uma vez que levará a realização de laudo pericial de forma equivocada, existindo perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão, a fim de manter os juros remuneratórios no cálculo exequendo.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 207033168).

As informações foram prestadas (id. 211427681), mantendo a r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 210918166).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006687-56
.
2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Adalberto Teixeira França

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Adalberto Teixeira França e outros requereram cumprimento de sentença em desfavor do Banco Bradesco S.A., visando o recebimento de diferença referente à remuneração das cadernetas de poupança durante o “Plano Bresser” e “Plano Verão”, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública
(autos n. 2281/2008),
ajuizada pela ADEC-MS – Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na sentença, a instituição financeira foi condenada ao pagamento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança mantidas nos meses de junho de 1987 e de janeiro de 1989, em face dos denominados
“Plano Bresser” e “Plano Verão”
.

Diante disso, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução no montante de R$ 23.787,23 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), ante a inclusão de juros remuneratórios, dentre outras questões.

Após, o exequente apresentar manifestação, o douto magistrado
a quo
acolheu em parte a impugnação apresentada, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, ante a ausência de previsão na r. sentença
(id. 141816862 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a r. sentença transitada em julgado determinou a incidência de 0,5% (meio por cento) de juros sobre a diferença da correção monetária, restando evidente a impossibilidade de sua exclusão, sob pena de ofensa aos arts. 505 a 508, todos do CPC.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, uma vez que levará a realização de laudo pericial de forma equivocada, existindo perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão, a fim de manter os juros remuneratórios no cálculo exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da incidência ou não dos juros remuneratórios na repetição do indébito determinada na r. sentença proferida nos autos da ação envolvendo os litigantes, em fase de cumprimento de sentença.

In casu
, em que pese a argumentação do recorrente no tocante a suposta inclusão dos juros remuneratórios, basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado
para se verificar que não houve qualquer alusão específica a referida inclusão (id. 53386680 – pág. 19/24 – autos de origem).

Dessa forma, entendo que o condutor do feito andou bem ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios, em detrimento do cálculo apresentado pela parte, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Ora, ainda que o agravante defenda o contrário,
não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMª Juíza, ante a ausência, repiso, de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios
.

Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado. Assim, não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada
.”
(RAI n. 133.805/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.02.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
.”
(RAI n. 1022324-86.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.02.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento que ecoa da jurisprudência pacífica do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO DE OFÍCIO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte, no julgamento de recursos especiais em que se discutia a possibilidade de inclusão de ofício de juros remuneratórios somente em fase de execução de sentença transitada em julgado, entendeu pela impossibilidade de sua concessão, em respeito à coisa julgada.

2. Raciocínio que se aplica à presente hipótese, em que em apelação a instância de origem determinou a inclusão dos juros remuneratórios na composição da caderneta de poupança, sem que ela tivesse sido determinada pela sentença ou pleiteada na petição inicial.

3.
Os juros remuneratórios não decorrem da correção monetária, mas dependem de expressa previsão do título judicial, bem como de pedido da parte, não havendo como eles serem deferidos de ofício.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.123.036/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.11.2009 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CPC.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da proibição de inclusão de juros contratuais no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda.

2. A
decisão exequenda expressamente excluiu da condenação o IPC referente ao mês de março de 1990 e determinou a incidência da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1062742/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.04.2009 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COISA JULGADA. OFENSA.

[...]

2.
O cumprimento da sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou determinado. Não tendo sido determinada a incidência dos juros remuneratórios e dos critérios próprios de atualização das cadernetas de poupança sobre o débito exequendo, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(REsp n. 754013/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.08.2006 – negritei).

“CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

DESCABIMENTO.

–
Cingindo-se a decisão exequenda a contemplar a diferença de correção monetária, sem nenhuma alusão específica aos juros remuneratórios, descabida é a inclusão nos cálculos desta última parcela. Incidência no caso dos arts. 293 e 610 do CPC.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 479721/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.03.2003 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024